Tribunal: TCU
Processo: 009.692/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão cujo objeto é contratação de empresa para prestação de serviços de execução indireta nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias e relações públicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que são apreciados, nesta fase processual, embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2481/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes; e 9.3. restituir os autos à AudContratações para que examine a questão trazida pelo Senado Federal à peça 112 e autue processo que entender adequado para análise da matéria, encaminhando, posteriormente, ao Relator a proposta resultante de tal análise.